Tribunal: TJMT
Processo: 0013326-04.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013326-04.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (APELANTE), AUTO POSTO TOSCANA LTDA (APELADO), CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), AUTO POSTO TOSCANA LTDA (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 066.573.176-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TERCEIRO INTERESSADO
– ILEGITIMIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELO APELANTE – HOMOLOGADO.

1. SABE-SE, QUE A QUALQUER TEMPO PODE A PARTE RECORRENTE DESISTIR DE SEU RECURSO, CONFORME PREVÊ O ART. 998, DO CPC. ASSIM, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Auto Posto Toscana Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Concorde Comércio de Petróleo Ltda. contra o Município de Cuiabá/MT, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve a perda do objeto da demanda.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

O Município de Cuiabá/MT, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 110990958 – pág. 22).

A Concorde Comércio de Petróleo Ltda. apresentou contrarrazões (id. 110990958 – pág. 30/43), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 110990965 – pág. 15/17), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Auto Posto Toscana Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Concorde Comércio de Petróleo Ltda. contra o Município de Cuiabá/MT, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto.

Irresignado,
o apelante sustenta que não houve a perda do objeto da demanda.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Posteriormente, o recorrente apresentou manifestação requerendo a desistência do apelo, nos termos do art. 998, do CPC (id. 177809287).

Pois bem.
É cediço que, a qualquer tempo, parte recorrente pode desistir de seu recurso, conforme previsto no art. 998, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”

Por outro lado, em razão do recurso já estar em pauta de julgamento, nada impede que a homologação seja feita na aludida sessão, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELA AUTORA – HOMOLOGADO
– [...]

1.
Sabe-se, que a qualquer tempo pode a parte Recorrente desistir de seu recurso, conforme prevê o art. 998 do Novo Código de Processo Civil/2015. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência
. [...]”
(RAC n. 1042159-05.2018.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 18.04.2023 – negritei e grifei).

Posto isso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo Auto Posto Toscana Ltda., no que se refere ao seu Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023